Tribunal: TJSP
Processo: 2243473-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243473-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
YNGRID FEITOSA GARCIA LAURINDO, YGOR FEITOSA GARCIA e
YSABELLE FEITOSA GARCIA NICOLAU, é agravado MARCIO GARCIA
NICOLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso., vencido o 3o Juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40795
Agravo de Instrumento no: 2243473-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Y. F. G. L. e Outros
Agravado: M. G. N.
Execução
de
alimentos.
Indeferimento
de
pedido de
encaminhamento dos autos ao contador judicial para
atualização do débito. Insurgência. Possibilidade. Inteligência
do art. 98, §1o, VII, do CPC. Decisão que merece ser alterada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Y. F. G. L. E OUTROS, nos autos do cumprimento de
sentença movido em face de M. G. N., contra a r. decisão de fls. 813, que
indeferiu o pedido de remessa dos autos ao contador judicial
Insurgem-se os Agravantes sustentando,
em síntese, que a remessa dos autos ao contador judicial para atualização
do débito é providência eficaz com o condão de facilitar a satisfação do
direito.
Informam, ainda, que os Agravantes são
assistidos pela Defensoria Pública, instituição que não possui estrutura e
condições técnicas para realizar a atualização do débito, cálculo de juros e
multas.
Por este motivo, pleiteiam a reforma da r.
decisão para a remessa dos autos para a Contadoria Judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
Dispensadas as informações, porque clara
a questão em debate, bem como a intimação do agravado, ante a revelia.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
O art. 98, §1o, inciso VII, do Código de
Processo Civil prevê a possibilidade de o Juízo se valer da contadoria
judicial nos casos em que a parte for beneficiária da assistência judiciária:
“Art. 98, §1o VII A gratuidade da justiça
compreende: VII o custo com a elaboração de memória de cálculo,
quando exigida para a instauração da execução”.
Portanto, o pedido dos agravantes deve ser
deferido, já que são beneficiários da justiça gratuita, não possuindo
condições de contratar serviço de contadoria particular e não podendo
contar com a Defensoria Pública, tão assoberbada de trabalho para realizar
a atualização do débito.
Nesse sentido também a lição de Nelson
Nery Júnior:
“Quando tratar-se de processo em que
haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que
a memória do cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior
ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o
magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os
referidos cálculos”. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extravagante. 10a ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 207, p. 724).
Assim, é admissível o requerimento dos
agravantes para que os autos sejam remetidos ao contador judicial, a fim de
que se apurar o valor correto do débito, o que não causará nenhum prejuízo
a quaisquer das partes.
Assim sendo, deve ser a decisão reformada
para que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para que se apure
o valor do débito.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.943
Agravo de Instrumento no 2243473-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Yngrid Feitosa Garcia Laurindo, Ygor Feitosa Garcia e
Ysabelle Feitosa Garcia Nicolau
Agravado: Marcio Garcia Nicolau
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência de sua
sempre bem fundamentada decisão.
Insurgem-se os agravantes contra decisão que
indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do
cálculo dos alimentos devidos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo conta
atualmente com 772 Defensores Públicos, que trabalham em 66 unidades
espalhadas por 43 cidades1, sem contar seus valorosos estagiários
concursados integrantes das melhores Instituições de Ensino, sendo
Instituição muito bem organizada e estruturada.
O disposto no inciso VII do § 1o do art. 98 do CPC
restringe-se à hipótese em que para elaboração do cálculo exige-se o
concurso de um profissional contábil, importando em "custo",
diferentemente quando a apuração do valor devido em dado momento se
faz por mero cálculo, sem oneração financeira, que incumbe à parte, o que
se dá claramente no presente caso, tendo em vista se cuidar de mera
1 <https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2868>. Acesso em 07.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de memória de cálculo atualizada de débito alimentar, não se
justificando a sobrecarga aos serviços forenses.
Inexiste violação aos arts. 5o, LXXIV e 134 da CF e
nos artigos 98, § 1o, VII, e 524, § 2o, do CPC.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
3o JUIZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
130CFA2F
5
6
Declarações
de Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
1310BCAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243473-23.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.